Tribunal: TJDFT
Processo: 0725736-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725736-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: NIELSON DA COSTA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão (ID 238628996) da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de NIELSON DA COSTA FERREIRA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SNIPER. Em suas razões (ID 73340958), alega que: 1) inexiste alternativa para satisfação de seu crédito; 2) não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização do sistema; 3) a pretensão de buscar informações sobre a existência de patrimônio de titularidade do executado é legítima; 4) o SNIPER foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo; 5) é interesse do exequente receber seu crédito o quanto antes e é interesse do Judiciário que o débito seja pago em menor tempo. Requer a reforma da decisão para deferir a pesquisa por meio do sistema SNIPER. Preparo recolhido (ID 73344407). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator